Tribunal: TJDFT
Processo: 0707341-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DESEMPREGO. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE RENDA PRÓPRIA.
1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos.
2. O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido se demonstrado que o requerente está desempregado, recebe auxílio emergencial e não dispõe de ativos financeiros em sua conta bancária.
3. Deu-se provimento ao recurso.